Tribunal: TCU
Processo: 029.872/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12366/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado n. 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9797/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 22/9/2020 -Telepresencial, inserido na Ata no 33/2020, relativamente ao seu subitem 1.7.1., onde se lê: "Ordenar a unidade técnica que, após as comunicações, restitua os autos ao gabinete do relator para apreciação do monitoramento das determinações referentes subitem 1.8.1 do Acórdão 99/2014-TCU-Primeira Câmara ", leia-se: "Nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, encerrar os presentes autos.", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.872/2016-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Alexandre Costa Oliveira (XXX.118.291-XX); André Luiz Diniz Rapozo (XXX.770.001-XX); Athos Alexandre Ferreira Camargo (XXX.355.541-XX); Carlos Alberto Rasia (XXX.756.501-XX); Carlos Emilson Ferreira dos Santos (XXX.690.561-XX); Delfino Barbosa Guedes (XXX.564.481-XX); Eduardo Cunha Mesquita (XXX.569.401-XX); Edwin Aldrin Franco de Oliveira (XXX.998.011-XX); Everton Rocha da Silveira (XXX.947.551-XX); Gilmar dos Reis Lopes (XXX.075.511-XX); Hamilton Santos Esteves Junior (XXX.566.501-XX); Joao Antonio de Jesus (XXX.656.091-XX); Jorge Martins Rodrigues de Oliveira (XXX.961.621-XX); Luiz Claudio Barbosa Castro (XXX.649.961-XX); Luiz Tadeu Villela Blumm (XXX.560.781-XX); Marcio Cesar Dantas Pereira (XXX.549.051-XX); Marco Antônio Resende Sampaio (XXX.318.014-XX); Marilton Santana Junior (XXX.414.261-XX); Osiel Rosa Eduardo (XXX.302.781-XX); Paulo Fernandes (XXX.200.701-XX); Roberto Marcos Alcantara (XXX.748.721-XX); Rogerio Ribeiro Alvarenga (XXX.937.061-XX); Romerio Fernandes da Silva (XXX.760.401-XX); Rosenkranz Maciel Nogueira (XXX.082.251-XX); Sergio Ricardo Souza Santos (XXX.076.291-XX); Wanderley Ricardo de Paula (XXX.986.271-XX); Érico Rossano Moreto dos Santos (XXX.884.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.